Tribunal: TJMT
Processo: 1026197-63.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026197-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR PELO JUDICIÁRIO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a regularidade do processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT, mas reduzir o valor da multa de R$ 56.000,00 para R$ 5.000,00, por entender que o montante originário se mostrava desproporcional frente às circunstâncias do caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para readequar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando constatada afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa administrativa deve observar os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

4.
No caso concreto, a infração decorreu de divergência de preço em um único produto, com diferença ínfima de valor, sem demonstração de vantagem econômica relevante, prejuízo efetivo ao consumidor ou reiteração da conduta.

5.
A fixação da multa em R$ 56.000,00 baseou-se de forma desproporcional no porte econômico da empresa, sem adequada correlação com a gravidade específica da infração.

6.
É legítima a intervenção do Judiciário para readequar a dosimetria da sanção administrativa quando verificada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso configure indevida incursão no mérito administrativo.

7.
Jurisprudência consolidada do TJMT admite a redução judicial do valor de multas administrativas aplicadas pelo PROCON quando constatado excesso sancionatório frente à realidade dos fatos.

8.
Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2%, em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1033589-59.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17.07.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1018109-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.05.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1028543-21.2022.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 18.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a readequação do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT
,
reduzindo-a de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a multa foi aplicada em observância aos critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Afirma que o valor originariamente fixado
se mostra
proporcional e razoável, não sendo possível a sua redução pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida interferência no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes.

Pautado nesses argumentos, r
equer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a majoração do valor da multa.
(Id
342341850
).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, alegando a desproporcionalidade da multa originalmente aplicada, a ausência de motivação específica do ato administrativo e a possibilidade de controle judicial do quantum da penalidade. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

(Id
342341854
)
.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse
modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada ajuizou
a
ção
a
nulatória de
a
to
a
dministrativo visando à desconstituição da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no âmbito do Processo Administrativo n
.
51.001.004.15-0033928, no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), sob o argumento de que a penalidade decorreu da constatação de divergência de preço em um único item, mostrando-se desproporcional e desprovida de fundamentação específica, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a regularidade do processo administrativo, mas determinar a readequação do valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que o montante originalmente fixado se mostrava excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente a diferença ínfima de valor constatada, a ausência de vantagem relevante e a necessidade de observância aos critérios objetivos de dosimetria.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando que a multa foi aplicada em estrita observância aos critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, razão pela qual
não caberia ao Poder Judiciário interferir na dosimetria da sanção administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, pugnando pela reforma da sentença para afastar a redução do valor da penalidade.

S
abe-se
que a multa deve
ser fixada sob a observância do que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, desta forma, confira-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)
.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)
.

Portanto, a fixação da multa deve observar os três critérios: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

De acordo com o Processo Administrativo n
.
51.001.004.15-0033928, instaurado pelo PROCON/MT, foi aplicada à parte apelada multa administrativa no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), com fundamento no art. 31 do Código de Defesa do Consumidor e nos Decretos n
.
2.181/1997 e n
.
5.903/2006, em razão da constatação, em fiscalização de ofício, de divergência de preço entre o valor indicado na prateleira e aquele registrado no sistema de caixa, referente a um único produto.

Da análise das razões que embasaram a fixação da multa no valor de R$ 56.000,00, verifico que o patamar adotado não se mostra compatível com a realidade fática apurada no processo administrativo.

A penalidade decorreu da constatação de divergência de preço em um único produto, cuja diferença aproximada era de R$ 1,00 (um real), sem que tenha sido evidenciada vantagem econômica relevante, prejuízo concreto ao consumidor ou reiteração da conduta. Ainda assim, a dosimetria adotada pautou-se preponderantemente no porte econômico da empresa, sem a devida correlação com a gravidade específica da infração.

Não se desconhece que a condição econômica da apelada é relevante, por se tratar de empresa de grande porte, com atuação em todo o território nacional no ramo varejista. Contudo, a infração apurada não revela gravidade acentuada, pois decorreu da constatação de divergência de preço em um único produto, com diferença de valor ínfima, apurada em fiscalização de ofício, sem demonstração de vantagem econômica relevante, prejuízo concreto ao consumidor ou prática reiterada. Trata-se de conduta pontual que, embora mereça reprovação administrativa, não justifica a
imposição de multa em patamar elevado, devendo a sanção guardar correspondência com a efetiva extensão do fato apurado.

Nessas circunstâncias, a multa aplicada revela-se excessiva e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual correta a atuação do juízo de origem ao promover a redução do montante

para R$ 5.000,00
, adequando a sanção à extensão do fato apurado e às finalidades punitiva e pedagógica da medida administrativa.

Ainda que o processo administrativo tenha tramitado regularmente e a Certidão de Dívida Ativa contenha todos os requisitos legais, a intervenção judicial na dosimetria da sanção é possível quando se verifica violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, como na hipótese.

A intervenção do Judiciário na dosimetria da multa, quando constatada desproporcionalidade manifesta, é prática aceita pela jurisprudência do TJMT. Em situações análogas, a Corte já reconheceu que penalidades fixadas sem considerar de forma concreta os parâmetros legais violam o equilíbrio necessário entre repressão e justiça sancionatória.

Nesse sentido, colaciono precedentes que compõem a jurisprudência pacífica deste Tribunal nesse tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA.
CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre os atos administrativos, o que inclui, excepcionalmente, o exame da razoabilidade e proporcionalidade das sanções aplicadas, sem adentrar no mérito administrativo.

4. A decisão agravada reconhece a validade do processo administrativo sancionador, limitando-se à revisão do valor da multa, sem anular o ato administrativo nem usurpar competência da Administração.

5. A sanção de R$ 68.687,85 imposta por atraso em atendimento bancário é considerada desproporcional frente à gravidade da infração, sendo razoável sua redução para R$ 20.000,00, mantendo-se seu caráter pedagógico e sancionador.

6. A mera reiteração de argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentação de elementos novos, não justifica a modificação do julgado.

7. A manutenção dos fundamentos da decisão monocrática, diante da ausência de fatos ou argumentos novos capazes de infirmá-la, não configura afronta ao art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.(
TJMT
1033589-59.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2025) (Destaquei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

(...) Embora o processo administrativo tenha transcorrido regularmente, a multa imposta de R$ 21.000,00 mostra-se desproporcional frente à infração apurada — cobrança indevida no valor de R$ 32,27 — sem demonstração objetiva da vantagem auferida ou da condição econômica do infrator, contrariando os critérios do art. 57 do CDC.

6.

A redução judicial da multa para R$ 3.000,00 é medida compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da infração e a ausência de reincidência, conforme precedentes desta Corte.

7.

Não há nulidade no processo administrativo, tampouco extrapolação do Poder Judiciário ao revisar o valor da sanção, quando
esta
se mostra desarrazoada e sem fundamentação suficiente quanto ao quantum arbitrado.
(...).

(
TJMT
1018109-70.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marcio Vidal
,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
5.5.2025
)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE –
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal.

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção.

(
TJMT
1028543-21.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.4.2024)
.

Dessa forma, não
verifico
o equívoco apontado pelo apelante quanto à redução promovida pelo juízo de origem, mas apenas a correção da dosimetria da multa, realizada de forma legítima e proporcional diante da ausência de fundamentação concreta quanto à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica da fornecedora. Assim, a sentença deve ser mantida tal como proferida.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o montante da multa fixada na sentença
, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em
dois

por cento (
2
%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em
2
%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026